Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ICC/DF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de cobrança. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) averiguar se há omissão quanto à necessidade de ratificação, pelo terceiro nomeado, da cláusula contratual firmada entre a construtora e a associação Mumid ; (II) verificar se há omissão quanto ao argumento relacionado ao financiamento; e (III) analisar se há omissão à ilegalidade da cláusula de reajuste, por descumprimento da Lei no 4.864/65.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acordão asseverou inexistir ilegalidade na adoção do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil), o qual acompanha as variações do custo da matéria-prima, e cuja utilização é permitida no período anterior à entrega do imóvel. 3.2. O aresto asseverou que ante a opção do apelante pelo pagamento do imóvel a longo prazo, deve suportar o custo financeiro da operação, preservando-se o princípio contratual do pacta sunt servanda.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 470, inciso I, do Código Civil; Lei no 4.864/65.
Jurisprudência relevante citada: (07152662120228070009, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023.); (00432364220148070001, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 29/6/2021).